Tribunal: TJPA
Processo: 0877866-59.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877866-59.2020.8.14.0301

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CADIMO LOPES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL. TEMAS 485 E 1420 DO STF. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. ERRO DE AVALIAÇÃO. ZONA CINZENTA. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. ADC 41/STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu dos recursos e lhes negou provimento, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por candidato excluído das vagas reservadas a pessoas negras em concurso público após procedimento de heteroidentificação.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos limites do controle jurisdicional sobre atos de heteroidentificação em concursos públicos, à luz dos Temas 485 e 1420 do STF, requerendo o saneamento do alegado vício, com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar de forma expressa a existência de vício jurídico concreto no ato administrativo de heteroidentificação e a compatibilidade da intervenção judicial com os limites do controle de legalidade fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente a controvérsia, ao reconhecer que o controle judicial de atos administrativos em concursos públicos se limita à legalidade, mas admite intervenção quando evidenciado erro de avaliação, ausência de motivação adequada ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

A decisão não substituiu indevidamente o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, mas exerceu controle de legalidade sobre ato administrativo que, no caso concreto, se mostrou desprovido de motivação específica e incompatível com o conjunto probatório dos autos.

3.

O caso insere-se na denominada “zona cinzenta”, hipótese em que, conforme ressalva firmada pelo STF no julgamento da ADC 41, deve prevalecer a autodeclaração do candidato quando houver dúvida razoável quanto ao fenótipo.

4.

A análise das fotografias e demais provas juntadas aos autos demonstrou a existência de traços fenotípicos compatíveis com a condição de pessoa parda, legitimando a atuação jurisdicional para restaurar a legalidade do ato.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
.

2.

Tese de julgamento:

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia posta, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte embargante, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.

4.

Em hipóteses de heteroidentificação em concurso público, é legítima a intervenção judicial para controle de legalidade do ato administrativo quando evidenciado erro de avaliação ou ausência de motivação adequada, especialmente em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, hipótese em que prevalece a autodeclaração, nos termos da ADC 41 do STF.

5.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de (ID nº 35116531), por meio do qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimento,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
CADIMO LOPES SILVA.

Nos embargos, o Estado alega a existência de omissão no acórdão, por não ter enfrentado de forma expressa os limites do controle jurisdicional sobre atos de heteroidentificação em concursos públicos, especialmente à luz dos Temas 485 e 1420 do STF.

Sustenta que a decisão, embora afirme ter realizado apenas controle de legalidade, acabou por substituir indevidamente o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, ao reavaliar diretamente as características fenotípicas da candidata com base em fotografias juntadas aos autos, sem apontar qualquer vício jurídico concreto no ato administrativo.

Argumenta que, segundo a jurisprudência vinculante do Supremo, a intervenção judicial somente seria admissível em hipóteses específicas, como ausência de critérios objetivos previamente definidos, deficiência de motivação ou violação ao contraditório e à ampla defesa, circunstâncias que, segundo o embargante, não foram reconhecidas no caso concreto.

Assim, alega que houve verdadeiro reexame do mérito administrativo, em afronta à separação de poderes e aos princípios da legalidade administrativa.

Ao final, o embargante requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca da existência ou não de vício jurídico no ato administrativo de heteroidentificação e da compatibilidade da reavaliação judicial do fenótipo da candidata com os limites fixados pelos Temas 485 e 1420 do STF.

Requer, ainda, a atribuição de efeitos infringentes, para que o acórdão seja reformado e a demanda originária julgada improcedente, restabelecendo-se a validade do ato administrativo impugnado. Subsidiariamente, pede o suprimento das omissões para fins de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 36120968).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, a controvérsia do presente recurso cinge-se à análise da alegada omissão no acórdão embargado quanto aos limites do controle jurisdicional sobre o ato de heteroidentificação em concurso público, especialmente para verificar se a intervenção do Poder Judiciário, ao afastar a conclusão da comissão avaliadora e determinar a manutenção do candidato nas vagas reservadas, ocorreu sem a demonstração de vício jurídico concreto no ato administrativo, configurando, em tese, indevida substituição do juízo técnico da Administração Pública.

Com a devida vênia aos argumentos recursais, entendo que a decisão embargada não merece reforma.

É cediço que o edital é a lei que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. No presente caso, o edital do certame, em conformidade com a Lei nº 12.990/2014 e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41, previu a realização de um procedimento de heteroidentificação para confirmação da autodeclaração dos candidatos que se inscreveram para as vagas reservadas a negros (pretos e pardos).

Tal procedimento, de fato, é um mecanismo legítimo para evitar fraudes e garantir que a política afirmativa alcance seus reais destinatários: aqueles que, por suas características fenotípicas, são alvo de discriminação racial. A avaliação da comissão, portanto, deve se pautar pelo fenótipo do candidato, ou seja, pelo conjunto de suas características físicas visíveis.

O controle judicial sobre os atos administrativos, por sua vez, limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade, não sendo permitido ao magistrado adentrar no mérito administrativo para substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Essa é a regra geral, consagrada na jurisprudência pátria e fundamentada no princípio da separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal).

Contudo, essa regra não é absoluta. O controle de legalidade não se restringe à verificação da conformidade do ato com a lei em sentido estrito, mas abrange também a análise de sua compatibilidade com os princípios que regem a Administração Pública, como a razoabilidade, a proporcionalidade e a motivação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 41, ao mesmo tempo em que validou a heteroidentificação, ressalvou a necessidade de se ter "bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas", estabelecendo que, "quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial".

É precisamente nesta "zona cinzenta" que o caso dos autos se insere.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, não substituiu arbitrariamente a avaliação da banca examinadora. Pelo contrário, exerceu o devido controle de legalidade sobre o ato administrativo, constatando um evidente erro de avaliação por parte da comissão. A decisão guerreada fundamentou-se de forma robusta no conjunto probatório apresentado pelo autor, ora embargado, destacando:

"Os documentos e fotografias juntados pelo Autor, inclusive a fotografia que constam nas informações, são de todo suficientes para constatar que se trata de pessoa com traços físicos negroides: cabelos escuros, pele escura, lábios grossos, de sorte que a comissão, ao que se vê, foi superficial e insuficiente, afastando do certame, nas vagas destinadas aos negros/pardos, pessoa que ostenta todas as características do que se denomina “raça” negra, o que lhe dá o direito de concorrer nas cotas reservadas."

É verdade que, conforme alegado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, legitimou o sistema de identificação misto, no qual não basta a autodeclaração do candidato, sendo admitida a posterior avaliação por comissão a fim de confirmar a condição de preto ou pardo, conforme ocorreu no certame. Na ocasião, assim foi decidido pela Suprema Corte:

Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei nº 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei nº 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (STF - ADC: 41 DF 0000833- 70.2016.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/08/2017)

Ocorre que, no próprio julgamento mencionado, o Ministro Relator Luís Roberto Barroso fez questão de expor ressalva para o que denominou como “zonas cinzentas”, conforme se observa do seguinte trecho do respectivo voto:

“(...) Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.”

De fato, o embargado se autodeclarou pardo, é filho de pai negro, e as fotografias colacionadas aos autos, tanto pessoais quanto as de seus familiares, corroboram a existência de traços fenotípicos que o inserem no grupo de pessoas pardas. A avaliação da comissão, ao ignorar esse conjunto de evidências e simplesmente concluir pela não adequação ao fenótipo, sem uma motivação específica e detalhada que justificasse tal conclusão diante de um caso evidentemente inserido na "zona cinzenta", revela-se um ato administrativo eivado de erro e desprovido de razoabilidade.

Rejeitar o candidato em um cenário de dúvida razoável, como o presente, significa desvirtuar a própria finalidade da política de cotas e da heteroidentificação. A comissão não pode operar com um rigorismo que acabe por excluir justamente aqueles indivíduos de pele parda, fruto da intensa miscigenação brasileira, que a lei visa proteger. A análise fenotípica não pode se transformar em um exercício de subjetividade pura, descolado das evidências e da razoabilidade.

No entanto, em hipóteses nas quais consta autodeclaração do candidato de que se considera de cor parda, a avaliação por parte da comissão de heteroidentificação com base exclusivamente em critério fenotípico não se mostra motivo idôneo para afastar a presunção de veracidade da autodeclaração.

Nesse sentido, este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AS VAGAS DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. COTAS SOCIAIS (PARDO/NEGRO). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PLÁUSIVEL DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CANDIDATO COMPROVOU QUE É PARDO/NEGRO POR MEIO DE FOTOS NA INICIAL. DECISÃO RECORRIDA DEVE SER MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801224-07.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/09/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS E PARDOS.CONFLITO ENTRE A AUTODECLARAÇÃO E O RESULTADO DA COMISSÃO AVALIADORA. PREVALÊNCIA DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. CANDIDATO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE DEVE PERMANECER NO CONCURSO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. A autodeclaração não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser considerada legítima a avaliação realizada pela Comissão de Avaliação do Concurso quanto a esse aspecto. 2. No caso dos autos, entendo que não poderia ser desconsiderado os documentos apresentados pelo apelado, no qual comprovam que ele se enquadra nas vagas a candidatos(as) negros(as) (e pardos/pardas). 3. Com isso, a heteroidentificação (identificação por terceiros) é possível e recomendada em concursos como este em tela. Todavia, em caso de dúvida, é preciso que se privilegie a autodeclaração, devidamente prestada pelo candidato, sobretudo no caso em tela, que indubitavelmente tem ascendência e características fenotípicas da etnia parda. 4. Diante disso, a prova pré-constituída evidencia a violação a direito líquido e certo do impetrante de obter a homologação da sua autodeclaração para obter vaga pelo sistema de cotas raciais, pelo que há que se negar provimento ao recurso da Apelante. 5. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868686-19.2020.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

A propósito, da análise das fotos colacionadas na inicial, em que constam o embargado e diversos familiares, evidencia-se que, em sentido totalmente oposto ao que foi concluído pela comissão de heteroidentificação, não há como deixar de reconhecer que o autor é de cor parda, especialmente quando assim declarado por ele próprio. Em suma, não havendo nos autos qualquer elemento objetivo que afaste a presunção de veracidade da autodeclaração realizada pelo candidato, não se vislumbra qualquer tentativa de fraude, que eventualmente justificasse a retirada do direito do ora embargado de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos.

Portanto, a intervenção do Poder Judiciário, no caso concreto, não representou uma indevida incursão no mérito administrativo, mas sim o legítimo exercício do controle de um ato que, a pretexto de aplicar as regras do edital, o fez de maneira irrazoável e em manifesto erro de avaliação, violando o direito do candidato. A decisão judicial apenas restaurou a legalidade, reconhecendo que, diante da dúvida razoável e das evidências apresentadas, deveria prevalecer a autodeclaração do autor, nos exatos termos da ressalva feita pelo próprio STF.

Desse modo, não se está a dizer que, em juízo discricionário, próprio dos concursos públicos, a Administração não possa avaliar o mérito da questão, isto é, se de fato o impetrante se enquadra ou não no fenótipo de pardo, mas que o ato de sua exclusão deveria ser claramente motivado, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/06/2026